Tribunal: STF
Processo: Rcl 57471
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de risco. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento do RE nº 597.124, paradigma do Tema nº 222 da RG, o Supremo Tribunal Federal firmou, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que “[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".



    2. A autoridade reclamada, ao não admitir recurso de revista por ausência do requisito de transcendência da causa e ao deixar de se manifestar fundamentadamente acerca da controvérsia já resolvida pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, afronta a autoridade da Suprema Corte. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.